Tribunal: STF
Processo: HC 201161
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Plácido Ferreira da Silva e outro, em favor de V.N., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 142.525/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por V N, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal (fl. 258). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 
    […]
    Daí o presente recurso ordinário, no qual a Defesa do recorrente alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. 
    Argumenta a necessidade da revogação da prisão preventiva ante a Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, tendo em vista o cenário atual de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19) e ser o recorrente um idoso com 74 anos e que "já não enxerga mais de um olho e do outro tem apenas 25% de visão" (fl. 230). 
    Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar”. (eDOC 3, p. 272)
    No STJ, recurso ordinário não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “[...]
    Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da decisão que decretou a segregação cautelar: 
    ‘Pois bem. In casu, é atribuída ao provável crime doloso praticado pena privativa de liberdade máxima de 15 anos (art. 217-A do CP). Presente, portanto, a condição de admissibilidade. 
    Pela análise dos documentos apresentados, verifica-se a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria - depoimento dos pais, das testemunhas, e o depoimento da vítima. 
    No caso em questão, o acusado cometeu crime de estupro de vulnerável, crime este hediondo, conforme expressa previsão legal (Lei 8.072/90). 
    Nota-se então que caso permaneça solto, o acusado se sentirá incentivado a prosseguir em suas práticas delituosas, uma vez que conforme o depoimento da vítima, tal ato já teria ocorrido outras 05 vezes. E, conforme consta na Comunicação de Serviço (ff. 18/20) o acusado fugiu após ser confrontado pela família da vítima, não sabendo-se seu atual paradeiro. 
    Há, portanto, fundado receio de reiteração delitiva a justificar a decretação da prisão preventiva, garantindo-se, dessa forma, a manutenção da ordem pública, bem como sendo conveniente, neste momento, para a instrução criminal. 
    Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de V.N." (fls. 78-80-grifei) 
    Extrai-se, ainda, do acórdão objurgado: 
    "Ao que consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/12/2019, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, inscrito no art. 217-A do Código Penal. Depreende-se que V. se encontra foragido desde a época dos fatos, pelo que não foi cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor. 
    Conforme denúncia às fls. 16/17 do doe. único, o paciente é vizinho da vítima e, em 05 de outubro de 2019, teria a chamado para ir a sua residência, pedido este acatado pela ofendida, que normalmente conversava com a esposa do denunciado, a qual possui problemas de saúde. 
    Na ocasião dos fatos, a esposa do réu encontrava-se dormindo, recuperando-se de uma hemodiálise, e V. aproveitou-se da situação para abusar sexualmente da menor. O paciente tentou tirar o short e a blusa que a vítima trajava e, em seguida, passou as mãos nos seios e genitália de S. M. C.. Teria, ainda, exposto seu órgão sexual à criança. 
    Segunda a vítima, esta não foi a primeira vez em que sofreu abusos perpetrados pelo paciente, relatando que em outras ocasiões, assim como aconteceu no dia 05/10/2019, o denunciado também tentou retirar as roupas que ela vestia, passou as mãos em sua genitália e seios, bem como mostrou seu órgão genital à menor" (fls. 211- 219-grifei). 
    Da leitura do trecho acima, tenho que as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, seja em razão da periculosidade e habitualidade delitiva já que "Segunda a vítima, esta não foi a primeira vez em que sofreu abusos perpetrados pelo paciente, relatando que em outras ocasiões, assim como aconteceu no dia 05/10/2019, o denunciado também tentou retirar as roupas que ela vestia, passou as mãos em sua genitália e seios, bem como mostrou seu órgão genital à menor", seja porque "o acusado fugiu após ser confrontado pela família da vítima, não sabendo-se seu atual paradeiro", o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente. 
    […]
    Faz-se necessário asseverar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 
    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas e o recorrente pertencer ao grupo de risco, tampouco o recurso em habeas corpus merece prosperar. 
    […]
    Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do recorrente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao recorrente”. (eDOC 3, p. 275)
    O impetrante diz que o paciente não é perigoso; diz que a periculosidade está apenas na imaginação no magistrado. Alega que ele tem 74 (setenta e quatro) anos de idade e padece de diversas patologias.
    O impetrante diz, ainda, que os atos praticados pelo paciente se amoldam ao tipo do artigo 215-A e não ao do 217-A, do CP.
    Como se vê dos autos, o paciente, que está foragido, “tentou tirar o short e a blusa que a vítima trajava e, em seguida, passou as mãos nos seios e genitália de S. M. C.. Teria, ainda, exposto seu órgão sexual à criança.”
    Ainda segundo os autos, a vítima afirmou que “não foi a primeira vez em que sofreu abusos perpetrados pelo paciente, relatando que em outras ocasiões, assim como aconteceu no dia 05/10/2019, o denunciado também tentou retirar as roupas que ela vestia, passou as mãos em sua genitália e seios, bem como mostrou seu órgão genital à menor”, então com 9 (nove) anos de idade.
    A prisão preventiva está devidamente fundamentada e não verifico ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva, vez que o paciente teria praticado o crime em varias ocasiões.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de que o ato de passar as mãos nos seis e na genitália de uma criança não se enquadra no tipo do art. 217-A, mas no do art. 215-A, do CP, não tem razão o impetrante.
    Ora, o paciente praticou “outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos” e o tipo penal que prevê a punição para quem pratica “outro ato libidinoso com menor de 14 anos” não é o do art. 215-A, mas o do 217-A.
    Por isso mesmo, o tipo do artigo 215-A não se aplica a casos nos quais a vítima seja menor de 14 anos, por haver previsão própria para eles. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
 “HABEAS CORPUS INSTÂNCIA SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única o paciente, personificado pelo impetrante , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais”. (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente